Tribunal: STF
Processo: Rcl 85868
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município do Rio de Janeiro em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos nº 0101288-33.2017.5.01.0069. A decisão reclamada manteve o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ora reclamante por obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra.    



    2. A parte reclamante alega violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADC 16 (Rel. Min. Cezar Peluso), no RE 760.931 (Redator p/ o acórdão o Min. Luiz Fux, Tema 246 da repercussão geral) e no RE 1.298.647 (Rel. Min. Nunes Marques, Tema 1.118 da repercussão geral).   



    3. É o relatório. Decido.  



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).  



    5. No julgamento da ADC 16 (Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 24.11.2010), o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. O dispositivo legal assim prevê: “A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis”.  



    6. Naquela oportunidade, porém, esclareceu o relator que “isto não significa que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não gere responsabilidade. É outra matéria”. A partir daí, passou-se a admitir a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas, desde que caracterizada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.  



    7. Na prática, contudo, diversas reclamações ajuizadas no STF indicaram que parte expressiva dos órgãos da Justiça do Trabalho invocavam o acórdão proferido na ADC 16 para afirmar que a responsabilidade da Administração não é automática, mas condenavam o ente público por culpa in vigilando sem sequer aferirem, em concreto, se a Administração praticou ou não atos fiscalizatórios. Em razão dessa distorção interpretativa, no julgamento do RE 760.931 (Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux, j. em 26.04.2017), paradigma do Tema 246 da repercussão geral, o Supremo fixou a seguinte tese:  



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”   



    8. No julgamento do RE 1.298.647, paradigma do Tema 1.118 da repercussão geral (Rel. Min. Nunes Marques, j. em 13.02.2025), o STF aprofundou a discussão da matéria, com especial atenção ao ônus da prova na definição da responsabilidade subsidiária da Administração Pública. A Corte reafirmou que não se admite a responsabilização automática do ente público: para que se configure a responsabilidade subsidiária, é imprescindível que o autor da ação comprove, de forma inequívoca, a existência de conduta negligente da Administração, caracterizada por sua inércia após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas. Veja-se, a propósito, o inteiro teor da tese fixada nesse julgamento:  



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público.



    2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo.



    3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.



    4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.” (grifou-se)  



    9. No caso em análise, diferentemente da situação fática analisada nesses julgados, a decisão reclamada não se pauta apenas na ausência do dever de fiscalizar, com base na premissa da inversão do ônus da prova – situação que representaria violação aos paradigmas invocados. O órgão reclamado assinalou que “embora os autos contenham discussão sobre as regras de distribuição do ônus da prova (Tema 1.118), a controvérsia expressamente não foi resolvida com base nessa sistemática, mas sim pela análise do conjunto probatório que comprovou a conduta culposa da Administração Pública”. Transcrevo o trecho pertinente da decisão reclamada:



    No que tange à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados, a referida matéria foi objeto do RE 760.931/DF, do qual resultou o Tema 246 da Tabela de Repercussão Geral (DJe 12/09/2017; trânsito em julgado em 01/10/2019). 



    O STF fixou a seguinte tese, sintetizada no Tema 246: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. 



    No presente caso, verifica-se que a responsabilização subsidiária da Administração Pública decorreu da comprovação de culpa na fiscalização da empresa terceirizada quanto ao cumprimento de suas obrigações trabalhistas. 



    Desse modo, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública por conduta culposa na fiscalização, alinha-se ao Tema 246, não se limitando à mera constatação do inadimplemento da contratada. 



    Ressalte-se que, embora os autos contenham discussão sobre as regras de distribuição do ônus da prova (Tema 1.118), a controvérsia expressamente não foi resolvida com base nessa sistemática, mas sim pela análise do conjunto probatório que comprovou a conduta culposa da Administração Pública.



    10. Da leitura da decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região constata-se a comprovação de que o Município do Rio de Janeiro estava ciente dos desrespeitos à legislação trabalhista cometidos pela empresa terceirizada, demonstrados na Manifestação Técnica juntada pela ora reclamante. Também corrobora a ocorrência de culpa in vigilando a aplicação de diversas penalidades (multas e advertências) pelo ente público, as quais restaram ineficazes na tentativa de coibir o comentimento de irregularidades na relação contratual. Destaco o seguinte trecho da decisão do TRT:



    Conforme posicionamento da Magna Corte, "o empregado deve demonstrar que o ente público tinha ciência da irregularidade, mediante qualquer meio de prova". In casu, o próprio Município colacionou Manifestação Técnica (Id cf27c24 ) da qual se extrai o reconhecimento, pelo Município tomador dos serviços da empresa, acerca dos desrespeitos à legislação trabalhista perpetrados pela VS BRASIL SEGURANCA E VIGILANCIA - EIRELI: 



    Manifestação Técnica PG/PADM/CT/1115/2017/SBG Em 10 de agosto de 2017. 



    (...) 



    À fl. 605/618, consta e-mail da direção de Infraestrutura requerendo a não prorrogação do contrato com a empresa VS BRASIL, devido aos problemas recorrentes na prestação de serviços de vigilância e no não pagamento dos funcionários conforme denúncia sindical de fls. 608/611. 



    À fl. 620 foi requerido o apensamento do processo administrativo nº 09/68/050.260 /2017, vez que guarda relação direta com os presentes autos, eis que trata do pagamento a ser realizado pela unidade de saúde a VS BRASIL pelos serviços prestados no mês de março do corrente ano e onde constam docs. reveladores da inadimplência contratual. 



    Às fls. 621/624, constam as justificativas da Pasta para a pretendida rescisão contratual, devendo ser destacado o disposto na Clausula Vigésima Terceira, alínea b do Contrato no 004/2014, tendo em vista a não comprovação das condições de habilitação da contratada, particularmente em relação às obrigações trabalhistas, vez que esta não vem honrando com o pagamento de verbas trabalhistas e direito dos funcionários. 



    Mister consignar a Manifestação Técnica (MT) PG/PADM/CT/990/2017/DLBL, proferida em 21/7/17 no PA 09/77/000.076/16 (já juntada nos anexos), a qual se acopla à presente, que tratou preliminarmente e de forma genérica sobre a matéria aqui abordada, concluindo pela possibilidade da rescisão unilateral diante das motivações ali apresentadas, razão pela qual a esta faremos remissão no conteúdo a seguir exposto. A razão da matéria voltar à baila via o presente processo administrativo (09/68/000.217 /2013) é apenas porque a MT referida atesto a necessidade de se analisar casuisticamente os descumprimentos contratuais, com a respectiva formalização casual da rescisão cabível. 



    (...)



    Do início do pacto contratual, em 28 de fevereiro/14, até a realização do 3º termo aditivo, em 28/02/16 (para vigir até 27/2/17), não se identifica nos autos relatos de qualquer das partes acerca de eventuais problemas quanto ao cumprimento contratual. Não obstante tal fato, encontramos à fl. 516 histórico de advertências e multa referentes a processos administrativos distintos, bem como às fls. 527/529 certidão trabalhista expedida em 13/01/17, positiva com efeitos de negativa, onde se destaca uma lista considerável de débitos da empresa (porém com motivações que provocaram o efeito negativo da certidão). 



    A partir de então começam as tratativas para a prorrogação contratual seguinte - de 28/02 /17 à 27/02/18, a qual veio a ser firmada na data de 27/2/17. Juntamente a isso começam a aparecer nos autos reiteradas provas de atuação gravemente falha por parte da empresa, com violação clara das obrigações contratuais. 



    Às fls. 605/606 consta e-mail da direção da infraestrutura e logística do Hospital vinculado ao presente contrato (HMP) à SMS, datado de 07/02/17, acusando pendência salarial, de auxílio transporte e de alimentação pela empresa face aos seus empregados, com consequentes faltas ao trabalho. Acrescenta ainda que tenta manter contato com a empresa e não obtém êxito. 



    À fl. 607 consta comunicação da gerente de contratos da SMS aos gestores desta Secretaria, em 15/2/17, relatando comunicação oficial do Sindicato dos Vigilantes denunciando ao Secretário graves irregularidades cometidas pela empresa contratada, atestando que esta não vem pagando salários, 13º, férias, FGTS e INSS, requerendo, com invocação do Enunciado 331 do TST, a retenção das faturas e que estes pagamentos fossem efetuados diretamente pelo município. Acostada a cópia via fls. 608/611. 



    A fl. 614 há outro e-mail, de 16/3/17, do Hospital à SMS acusando a falta de pagamentos das verbas trabalhistas e a falta ao serviço dos próprios vigilantes. 



    À fl. 617 há mail de 08/05/17 relatando dois meses de atraso dos salários bem como dos benefícios de transporte e alimentação. 



    (...) 



    Consta ainda cópia do termo de conciliação do processo 0100601-50.2017.8.01.0080 no qual ficou determinado que o Município bloqueie qualquer valor devido à empresa até o montante de R$ 4.000.000,00 para colocar à disposição do juízo trabalhista. 



    Inquestionável, portanto, a ocorrência de reiterados descumprimentos de obrigações contratuais e legais assumidas pela Contratada, sendo que, além do descumprimento de deveres acessórios fundamentais, ficou caracterizado o inadimplemento por parte da Contratada das obrigações essenciais do contrato, aquelas que concernem direta e imediatamente à adequada prestação do serviço demandado pela Administração, o que viola a Cláusula Nona dos instrumentos contratuais elaborados.



    Resta demonstrado, portanto, que o Município tinha ciência do desrespeito aos direitos dos empregados da terceirizada, não tendo, contudo, impedido que estes mesmos direitos restassem violados ou fossem satisfatoriamente compensados, eis que sequer demonstra a retenção de qualquer valor ou o pagamento de qualquer valor aos empregados sabidamente prejudicados. 



    Ademais, o próprio Município reclamado demonstra a aplicação de dezenas de multas e advertências à primeira reclamada (Id ec77ccb), o que denota, mais uma vez, que tinha ciência das irregularidades, não coibidas por fiscalização eficaz.



    Portanto, de acordo com os critérios expostos na decisão proferida pelo E. STF, resta provada a culpa in vigilando da Administração Pública.



    11. Tal assertiva, que sequer é contestada pelo reclamante no presente feito, somente poderia ser superada pelo reexame de prova, o que não é possível na presente via. Nesse cenário, em que “não estão presentes os contextos específicos dos parâmetros de controle indicados, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigmas invocados” (Rcl 39.872, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Nesse sentido: Rcl 80.641 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 29.09.2025; e Rcl 56.362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j.em 28.02.2023, esta assim ementada:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. 



    II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 



    III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. 



    IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. 



    V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. 



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento.



    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.  



Brasília, 9 de outubro de 2025.  



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator